Tribunal: TJPA
Processo: 0801092-19.2020.8.14.0032
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0801092-19.2020.8.14.0032

RECORRENTE: JUSTIÇA PUBLICA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: VICENTE DE SOUZA CRISTO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. ART. 121, §2º, INCS. II, III, IV E VI, DO CPB. PRISÃO PREVENTIVA. DECRETAÇÃO. TESE NÃO ACATADA. ARGUMENTOS INCONSISTENTES. PRESENÇA DE REQUISITOS AUTORIZADORES AO ÉDITO CONSTRITVO. DESCABIMENTO. JUÍZO
A QUO
. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DECISÃO FUNDAMENTADA E ESCORREITA. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 321 E 282, §6º, AMBOS DO CPPB. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Com efeito, r
econhecendo que a inexistência de elementos concretos que possibilitem a decretação da custódia cautelar do Recorrido, o Juízo, necessariamente, deverá substituir por medidas cautelares diversas da prisão, consoante art. 321, do CPPB, devendo o indiciado responder solto a acusação que lhe está sendo imputada, desde que não haja perigo para a ordem pública ou econômica, bem como não prejudique a instrução criminal ou aplicação da lei penal, exatamente como se verifica no caso sob exame.

2.
Ademais, nos termos do art. 282, §6º, do CPPB, modificado pela Lei n. 13.964/2019, "a prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 do mesmo Diploma Legal, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada". Assim, caso se vislumbre a possibilidade de alcançar os resultados acautelatórios almejados por vias menos gravosas ao acusado, elas devem ser adotadas como alternativa à prisão.

3.
Por fim,

in casu
, diante do contexto traçado nos autos, entendo que a medida de exceção não se mostra imprescindível, sendo o caso de aplicação de outras cautelares mais brandas, como as previstas no art. 319 da Lei Adjetiva Penal, nos termos proferidos pelo douto Magistrado primevo.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da E. 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo-se a decisão que revogou a prisão preventiva do Recorrente, impondo-lhe as medidas cautelares previstas nos incisos I e IV, do art. 319 do CPPB, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos cinco dias e finalizada aos doze dias do mês de agosto de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 05 de agosto de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito,
interposto pelo Ministério Público, contra a decisão proferida pelo douto Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Monte Alegre/PA, que em decisão interlocutória, revogou a prisão preventiva do acusado Vicente de Souza Cristo, por excesso de prazo, impondo-lhe as medidas cautelares previstas nos incisos I e IV, do art. 319 do CPPB.

Em razões recursais
,
à ID
5990964
, o

RMP de 1º Grau, Dr. Diego Belchior Ferreira Santana, requer que conheça e acolha o presente recurso, a fim de que seja reformada a r. decisão, revogando-se a liberdade indevidamente concedida e determinando-se a expedição de mandado de prisão preventiva a Vicente de Souza Cristo.

Em contrarrazões recursais
,
à ID 18484708
, pugna a defesa para que o presente RESE seja julgado inadmissível e totalmente improcedente, mantendo-se a decisão objurgada.

Em despacho, à ID

5991288
, o Juízo
a quo
manteve a decisão recorrida.

Nesta Instância Superior
, o 6º Procurador de Justiça Criminal, Dr.
Marcos Antônio Ferreira das Neves
, na condição de
custos legis
, pronunciou-se pelo conhecimento do presente Recurso em Sentido Estrito para que, no mérito, lhe seja negado provimento.

É o relatório. Sem revisão
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

- Da reforma da decisão que revogou a prisão preventiva

Pugna o Ministério Público, em tese única, pela reforma da decisão que revogou a prisão preventiva do Recorrido, sob o fundamento de que permitir que ele aguarde o julgamento em liberdade seria assumir o risco de continuar a maculada ordem pública, mesmo com as condições impostas pelo Juízo do feito.

Analisando os autos
, verifica-se
o douto Magistrado
a quo,
exercitou a plena aplicação da jurisprudência pátria, no sentido de que não se pode admitir que o réu venha a sofrer constrangimento ilegal no seu direto de locomoção, por excesso de prazo, ainda que em caráter cautelar, consoante bem fundamentado na decisão atacada.

In casu
, constata-se que o Recorrido estava preso preventivamente desde outubro de 2018;
foi pronunciado em maio de 2019 e o processo foi encaminhado a este Tribunal para julgamento de recurso, em janeiro de 2020, tendo sido julgado em março daquele ano, e desde então ficou sem movimentação até 02.02.2021, flagrantemente caracterizado o constrangimento ilegal causado pela mora Estatal.

Com efeito
, não há elementos subjetivos a indicar que em liberdade o Recorrido esteja prejudicando a ordem pública ou econômica, bem como obstando a aplicação da lei penal ou mesmo tumultuando a instrução processual.

Doutra banda, o Ministério Público não apresentou motivação em contrário que se mostre concretamente vinculada ao caso, inexistindo indícios suficientes da necessidade de que a prisão seja restabelecida, ante a
ausência de motivos relevantes e concretos que incidam nas hipóteses arroladas no art. 312 do CPPB
.

Cumpre destacar, ainda, que a custódia cautelar é uma medida extrema, devendo ser decretada apenas em casos excepcionais, tendo em vista que priva o acusado de sua liberdade antes da sentença condenatória definitiva.

Nesse sentido,

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES DO ART. 157, § 2º, II E § 2º-A, I, DO CPB E ART. 244-B, LEI Nº 8.069/1990 C/C ART. 69 DO CPB. INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO COM A DECISÃO QUE REVOGOU A PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. GRAVIDADE DO DELITO QUE NÃO AUTORIZA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR ISSO SÓ. EXCESSO DE PRAZO PARA O INÍCIO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL RECONHECIDO PELO JUÍZO
A QUO
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

A gravidade abstrata do delito, desacompanhada de outros elementos fáticos a justificar a custódia cautelar para a garantia da ordem pública, não é suficiente para decretar a prisão preventiva, bem como o recorrente não citou qualquer outra circunstância que justificasse a contemporaneidade da custódia, ainda mais considerando que o crime foi cometido há quase 03 (três) anos.

2.

O recorrido foi preso no dia 18/11/2020 e até o dia 16/03/2021, data em que teve a prisão preventiva revogada, permaneceu custodiado quase quatro meses sem sequer a instrução processual houvesse sido iniciada. Portanto, razão assistiu a magistrado recorrido em revogar a custódia preventiva.

3.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.
(TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0009591-49.2020.8.14.0024 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 13/11/2023).

Ante o exposto e, na esteira do parecer do
custos iures
, conheço do Recurso e nego-lhe provimento, para que seja mantida a decisão atacada.

É o voto
.

Belém/PA, 05 de agosto de 2024.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 09/09/2024